Tribunal: TJDFT
Processo: 0703341-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703341-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WALASON BATISTA FERREIRA PACIENTE: WALASON BATISTA FERREIRA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO, intitulada HABEAS CORPUS, redigida de próprio punho por WALASON BATISTA FERREIRA. A petição não veio instruída com os documentos necessários à análise do pedido, razão pela qual foi determinado o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para patrocínio da defesa do requerente (ID 68408785). A Defensoria Pública peticionou (ID 69326672), informando que a presente carta pretende rediscutir as provas dos autos e obter declaração de nulidade da condenação transitada em julgado, estando afeta, em verdade, ao âmbito da ação de revisão criminal. A d. Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo não conhecimento da petição inicial (ID 69606379). Brevemente relatados, decido. A presente petição não deve ser conhecida. Da leitura da petição formulada pelo requerente, observa-se que ele pretende a revisão da reprimenda que lhe foi imposta, ao argumento de que a condenação é nula. Como consignado pela Defensoria Pública, o referido pedido pretende rediscutir as provas dos autos e obter declaração de nulidade da condenação transitada em julgado, estando afeta, em verdade, ao âmbito da ação de revisão criminal. Em que pese seja garantido ao próprio réu o requerimento da revisão criminal (artigo 623, do Código de Processo Penal), certo é que o habeas corpus não se constitui em via adequada para esse pedido, que deve ser formulado com fundamento nas hipóteses previstas no artigo 621, do Código de Processo Penal. Ademais, nos termos do artigo 27, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não compete às Turmas Criminais julgar eventual pedido de revisão criminal. Por fim, não se visualiza do enredo exposto pelo apenado flagrante ilegalidade, nulidades ou violação aos seus direitos capazes de ensejar a concessão da ordem de ofício (artigo 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal). Ressalto que, da leitura dos documentos juntados pela Defensoria Pública, infere-se que as questões arguidas referem-se à prova e que foram enfrentadas de forma exauriente pela sentença e, posteriormente, pela 1a Turma Criminal, no julgamento do recurso interposto pela Defesa, nos autos da Apelação Criminal no 20131010027497-4 (ID 69326673 - págs. 28/52). Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO CONHECIMENTO ao presente habeas corpus, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Oficie-se ao Juízo de origem comunicando o teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 12 de março de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator